Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703542-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO PEREIRA DE ASSIS, VALDEANE SANTOS RIBEIRO, IVANILDE MEDEIROS DA NOBREGA, WALDIRNEIA ROCHA SEVERO, ANA VITORIA MONDEGO DIAS MENDES, MILTON TAVARES DE CASTRO JUNIOR, THAINARA COELHO DAMASCENO, BRUNO ARAGAO MOL, IVANEIDE SARMENTO BASILIO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO PEREIRA DE ASSIS E OUTRO(S) contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que, no âmbito do Processo Administrativo PA/SEI no 0027467/2019, decidiu tornar sem efeito a nomeação dos servidores, ora impetrantes. Os impetrantes, na petição inicial (ID 14278160), em síntese, relatam que, no RMS no 42726/DF, inicialmente o Ministro Relator, ao proferir decisão monocrática, deu provimento ao recurso para conceder a segurança, determinando a nomeação e posse dos impetrantes, observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos no certame. Narram que, posteriormente, em sede de agravo regimental, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deram provimento ao agravo regimental da União, para negar provimento ao recurso dos impetrantes. Dizem que, na referida decisão, não houve determinação para exonerar os servidores, e tampouco determinação para anular as nomeações ou torná-las sem efeito; contudo, a Administração do TJDFT optou por uma interpretação in mala partem e decretar a anulação das nomeações, sendo, todavia, indevido processo administrativo para interpretar decisão judicial. Alegam que, no PA 27467, a CJP se manifestou no sentido de que realmente havia dúvidas quanto à forma de cumprimento da decisão do Egrégio STJ e recomendou que o Douto Presidente do TJDFT remetesse os autos à AGU, conforme despacho (1262203), para que ela ajuizasse a ação cabível a fim de esclarecer como deveria ocorrer o cumprimento da decisão do STJ; todavia, o Presidente do TJDFT optou por ignorar o referido parecer e determinar a anulação das nomeações dos impetrantes. Defendem que a interpretação administrativa que determine a anulação das nomeações violará o que preconiza o artigo 21, da LINDB. Discorre sobre a presença dos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aptos a justificar o deferimento da liminar. Requerem: i) liminarmente, que seja determinada a suspensão do PA/SEI no 0027467/2019, bem como a suspensão da ordem de anulação da nomeação dos servidores; ii) no mérito, confirmando-se a liminar, seja concedida a segurança, para determinar que o processo judicial seja enviado à AGU - Advocacia-Geral da União para ajuizar a ação judicial cabível para possibilitar o cumprimento da decisão judicial proferida no RMS 42726/DF. Custas processuais recolhidas (ID 14278165). Junta documentos. Relatado o necessário, decido. O artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim como o artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo, atribuem ao Relator a atribuição de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Para a concessão do pedido liminar em mandado de segurança exige-se a presença de dois requisitos legais, cumulativamente, quais sejam: a relevância dos motivos (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido ao final da ação (periculum in mora). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. Ab initio, cumpre esclarecer que, diferentemente do que alegam os impetrantes, a CJP - Consultoria Jurídica de Pessoal da Presidência não orientou que seria necessária a remessa dos autos à Advocacia-Geral da União para ajuizar a ação judicial cabível no escopo de possibilitar o cumprimento da decisão judicial proferida no RMS 42726/DF. Na primeira manifestação, por meio do Parecer 50/2020/CJP (ID 14278167 – Pág. 74/95), a CJP orientou que fosse determinada sem efeito a nomeação dos impetrantes. Confira-se: 49. Dessa forma, considerando (a) o trânsito em julgado da decisão que não vislumbrou "o alegado direito líquido e certo, tendo em vista que os recorrentes, além de terem sido aprovados fora das vagas previstas no edital, não lograram demonstrar preterição ou qualquer causa que convolasse suas meras expectativas em direito subjetivo à pretendia nomeação, não sendo o bastante o mero surgimento de novas vagas", (b) o regular exercício do contraditório, segundo impõe o inciso VIII do art. 2o, nos arts. 26 e 28, todos da Lei 9.784/1999, (c) a ausência de qualquer causa obstativa da força executória do julgado, (d) a certificação nos autos de que os requerentes não apresentaram qualquer óbice ao imediato cumprimento do julgado (1240042 e 1242197), esta Consultoria opina pela aposição do "Cumpra-se", nos exatos limites das questões já decididas (1190045 e 1190047), devendo tornar sem efeito os respectivos atos de investidura, em relação aos servidores ainda ativos (1212575), nos estritos limites da coisa julgada (1190079) , independente da preclusão administrativa a ser operada nestes autos, porquanto se trata de coisa julgada, insuscetível de ser alterada nesta sede. Em consequência, deve-se informar aos requerentes e ao Juízo do cumprimento integral do decisum. O Presidente desta Corte de Justiça determinou o cumprimento da decisão transitada em julgado, proferida no Recurso em Mandado de Segurança - RMS no 42726/DF, consoante decisão de ID 14278167 – Pág. 142. Interposto recurso administrativo, novamente foi solicitado parecer da CJP, que sugeriu o não conhecimento do pedido de reconsideração/recurso. A CJP manifestou apenas que, caso subsistisse dúvidas, poderia ser oficiada a AGU, mas não que isto seria condição sine qua non para que fosse tornado sem efeito a nomeação dos impetrantes. Veja-se (ID 14278167 – Pág. 169/171): CONCLUSÃO 10. Com todas as vênias, reitera-se pela impossibilidade de prolação de decisão administrativa constitutiva/desconstitutiva, devendo-se tornar sem efeito a nomeação dos requerentes, em cumprimento à decisão judicial com trânsito em julgado em 21/11/2018 (1190079). (...) 12. No mais, subsistindo dúvida sobre o processamento do cumprimento do Acórdão (1190045, 1190047, 1190050, 1190054, 1190064, 1190075), por se tratar cumprimento de decisão judicial, recomendável oficiar à Advocacia-Geral da União a quem incumbe a representação da União, judicial e extrajudicialmente (art. 1o da Lei Complementar 73/1993), a fim de solicitar orientações quanto à força executória do julgado e aos seus limites, nos termos da Portaria no 603, de 2 de agosto de 2010, da Procuradoria-Geral Federal, que dispõe sobre a comunicação de decisões judiciais e a competência para a elaboração de parecer de força executória, verbis: (...)13. Com esses vetores, sugere-se o não conhecimento do pedido de reconsideração/recurso, devendo os requerentes apresentar os instrumentos processuais adequados em sede própria, nos termos dos arts. 508 e 518 do CPC. Portanto, não se vislumbra nenhuma condicionante descrita pela Consultoria Jurídica. De qualquer sorte, ainda que houvesse, isto não vincularia a autoridade responsável pelo ato, a quem compete avaliar o mérito da questão. Sobre a manutenção dos impetrantes no serviço público, destaque-se que eles impetraram mandado de segurança com o objetivo de ingressar nos cargos que hoje ocupam. Este TJDFT denegou a segurança, conforme ementa do julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não assegura a investidura do candidato, gerando apenas expectativa de direito à nomeação, já que é dado à Administração escolher, observados os critérios de oportunidade e conveniência, o momento adequado para proceder à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso. (Acórdão 634318, 20120020101792MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2012, publicado no DJE: 23/11/2012. Pág.: 50) Inconformados, os impetrantes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, monocraticamente, concedeu a segurança, de acordo com a decisão acostada no ID 14278167 – Pág. 1/6. Confira-se o dispositivo do decisum: 12. Diante do exposto, com fulcro no art. 557, § 1o.-A do CPC, dá-se provimento ao presente recurso para conceder a segurança, para determinar a nomeação e posse dos recorrentes, observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos no certame. Em razão dessa decisão, os impetrantes foram nomeados e tomaram posse nos cargos que ocupam. Todavia, posteriormente, o colegiado reformou a decisão monocrática, para denegar a segurança (ID 14278167 – Pág. 7/14). Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DOS IMPETRANTES, DIVERGINDO DO RELATOR. (AgRg no RMS 42.726/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 17/05/2017) Embora tenham sido interpostos diversos recursos, a decisão que denegou a segurança transitou em julgado, em 21/11/2018, consoante se verifica do ID 14278167 – Pág. 20. Portanto, observa-se que a decisão que justificou a nomeação dos impetrantes, de forma precária, foi substituída por outra, proferida pelo colegiado do Tribunal da Cidadania, que denegou a segurança e encontra-se sob o manto da coisa julgada. Ademais, sequer há notícia de ajuizamento de ação rescisória, muito menos de decisão judicial suspendendo a eficácia da decisão transitada em julgado. Desse modo, a princípio, não mais persiste motivo para a permanência dos impetrantes nos cargos que ocupam, pelo menos desde 21/11/2018. Assim, a autoridade impetrada apenas deu concretude ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido demonstrada nenhuma ilegalidade no ato impugnado. A alegação de que o Superior Tribunal de Justiça não determinou a exoneração dos impetrantes não prevalece. Isto porque, ao reformar a decisão que deu ensejo à nomeação dos impetrantes, aquela Corte Superior retirou do mundo jurídico a causa que justificava a permanência dos servidores nos cargos. A propósito, arestos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: (...) 6. A orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal aponta que não há falar em aplicação de teoria do fato consumado para fins de impedir a exoneração de servidor nomeado por força de decisão judicial precária. 7. Além do mais, a jurisprudência do STJ não reconhece decadência administrativa nas hipóteses em que se busca a desconstituição de nomeação de servidor realizada de modo irregular, tendo em vista a ausência de observação das regras do concurso público. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.105/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – ORDEM INDEFERIDA – FATO CONSUMADO – IRRELEVÂNCIA. O indeferimento de ordem, em mandado de segurança, revogada a liminar, implica condição resolutiva considerada nomeação, não cabendo potencializar fato que foi consumado sob o ângulo precário e efêmero. (RMS 31538, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 22-06-2016 PUBLIC 23-06-2016) Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Destarte, o pleito dos impetrantes é desprovido de fumus boni iuris. Desse modo, nessa análise perfunctória, verificando que não foram preenchidos os requisitos, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado. Oficie-se à autoridade coatora, para que preste as informações que entender necessárias. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator